Tribunal: TCU
Processo: 036.086/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades, no Estado de Pernambuco, em relação ao cômputo do mínimo de recursos para aplicação em ações de manutenção e de desenvolvimento do ensino, além da utilização de recursos do Fundeb para pagamento de aposentados e pensionistas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pelo Ministério Público Federal e pelo Ministério Público de Contas de Pernambuco acerca de possíveis irregularidades na utilização, por parte do Governo do Estado de Pernambuco, de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) para pagamentos de pensões e aposentadorias; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. revogar as medidas cautelares constantes dos itens 9.2 e 9.3 do Acórdão 2663/2021-TCU-Plenário ; 9.2. considerar parcialmente procedente a presente representação; 9.3. dar ciência ao Estado de Pernambuco, com fundamento no art. 9o, I, da Resolução-TCU 315/2020, de que o atraso no registro bimestral de informações acerca da aplicação dos recursos do Fundeb no sistema de informações sobre orçamentos públicos em educação (Siope) afronta o art. 38 da Lei 14.113/2020; 9.4. encaminhar cópia do presente acórdão aos representantes bem como ao Governo do Estado de Pernambuco, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e à Secretaria do Tesouro Nacional (STN).